Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701386-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: M. D. S. DECISÃO Consoante informação da Procuradoria de Justiça (id 56556734), confirmada nos autos de origem, o processo principal foi sentenciado. (Proc. 0725677-95.2023.8.07.0007 - id 188078079). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 08/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator